Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600306-06.2020.6.16.0117
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600306-06.2020.6.16.0117

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 09/07/2021
Processo referência: 0600306-06.2020.6.16.0117
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600306-
06.2020.6.16.0117 que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou desaprovadas
as contas apresentadas pelo prestador de contas Francisco Vildson de Moura Viana Filho, relativas
as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da omissão total de gastos eleitorais e sua caracterização
como recursos de origem não identificada e determinou ao prestador de contas que providencie o
recolhimento da importância de R$ 30.660,00 (trinta mil seiscentos e sessenta reais), identificada
como recursos de origem não identificado, ao Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de
Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da
presente sentença, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins
de cobrança, nos termos do § 1º, art. 79, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (art. 17, § 9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Francisco Vildson de Moura Viana Filho e de Mauro Cesar Ferreira, que
concorreram, respectivamente, aos cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, ambos pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, no município de Xambre/PR, desaprovadas porque o prestador de
contas deixou de abrir a conta bancária específica "Outros Recursos" para a arrecadação e
movimentação de recursos financeiros de campanha, nos termos do art. 8º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; as omissões das despesas referentes ao prestador de serviços jurídicos Bruno
Schmidt Sociedade Individual de Advocacia, inscrito no CNPJ nº 24.452698/0001-44, cujas
despesas estão representadas pela emissão de 03 (três) notas fiscais, em favor do prestador de
contas totalizam o montante de R$ 30.660,00 (trinta mil seiscentos e sessenta reais), ou seja,
55,78% do valor total dos gastos informados pelo prestador de contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FRANCISCO VILDSON DE MOURA VIANA
FILHO PREFEITO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FRANCISCO VILDSON DE MOURA VIANA FILHO
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MAURO CESAR FERREIRA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAURO CESAR FERREIRA (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

JUÍZO DA 117ª ZONA ELEITORAL DE XAMBRÊ/PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42862
629
28/01/2022 17:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.247

RECURSO ELEITORAL 0600306-06.2020.6.16.0117 – Xambrê – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO VILDSON DE MOURA VIANA FILHO PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: FRANCISCO VILDSON DE MOURA VIANA FILHO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURO CESAR FERREIRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: MAURO CESAR FERREIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 117ª ZONA ELEITORAL DE XAMBRÊ/PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMAPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE PREFEITO. CONTAS
DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
PARA MOVIMENTAÇÃO DE OUTROS
RECURSOS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA
E N T R E G A
D E
R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. IRREGULARIDADES
GRAVES. COMPROMETIMENTO DA
ANÁLISE DAS CONTAS PELA JUSTIÇA
ELEITORAL E DA FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DA CAMPANHA.
OMISSÃO DE DESPESAS. ALEGAÇÃO
DE CANCELAMENTO DE NOTAS
FISCAIS POR MEIO JUNTADA TARDIA
DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE
EXCEPCIONAL, EXCLUSIVAMENTE COM
A F I N A L I D A D E D E E V I T A R O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA
Num. 42862629 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

U N I Ã O .
M A N U T E N Ç Ã O
D A
D E S A P R O V A Ç Ã O .
R E C U R S O
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A suposta ausência de movimentação
financeira não exime o candidato da
abertura de conta bancária específica de
campanha.

2. A ausência de abertura de conta bancária
específica é irregularidade de natureza
grave, que justifica a desaprovação das
contas, por impedir a efetiva fiscalização da
movimentação financeira da campanha por
esta Justiça Especializada.

3. A ausência de prestação de contas
parcial e o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros comprometem a
fiscalização concomitante da movimentação
financeira pelos eleitores, irregularidades
que também acarretam a desaprovação das
contas.

4. A apresentação tardia de documentos
o b r i g a t ó r i o s d e v e s e r a c e i t a ,
excepcionalmente, para evitar o
enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o
cancelamento de notas fiscais, impõe-se o
afastamento da determinação de
recolhimento, ao Tesouro Nacional, de
valores relativos a honorários advocatícios.

5. Recurso conhecido e parcialmente
provido, apenas para o fim de reduzir o
montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Num. 42862629 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por FRANCISCO VILDSON DE MOURA, candidato ao cargo de prefeito no
município de Xambrê, em face da sentença proferida pelo Juízo da 117ª Zona Eleitoral (ID
39155066), pela qual julgou suas contas desaprovadas, com fundamento no art. 30, III da Lei nº
9.504/97, bem como no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, determinando o recolhimento
do valor de R$ 30.660,00 (trinta mil seiscentos e sessenta reais) ao Tesouro Nacional, diante da
omissão de gastos eleitorais e sua caracterização como recursos de origem não identificada.

Em suas razões recursais (ID 39155416), sustenta o recorrente que:

Um dos motivos que ensejaram a desaprovação das contas refere-se à falta
de abertura da conta bancária destinada a “doações de campanha – outros recursos”,
porém a situação narrada não deve ensejar a desaprovação das contas do recorrente, mas
tão somente a aprovação com ressalvas, porque a ausência de abertura se deu por opção
dos candidatos, já que não dispunham de recursos próprios para utilização em campanha e,
ainda, por terem sido comunicados pelos membros do Diretório Nacional que este faria
doações de verbas oriundas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
não tendo havido movimentação e nem qualquer prejuízo para a análise da prestação de
contas por parte da Justiça Eleitoral;

as contas do Recorrente também foram desaprovadas em razão do
descumprimento do prazo estabelecido para a entrega de relatório financeiro de campanha
- 72 horas contadas da data do recebimento da doação -, bem como em razão da falta de
entrega da prestação de contas parcial pelo candidato, porém, tendo em vista que as
contas foram efetivamente prestadas e que houve a possibilidade de plena análise por parte
desta justiça especializada, tais falhas são meramente formais, as quais não ensejam
sequer a aprovação com ressalvas, sendo certo, ademais, que o atraso em relação ao
relatório financeiro, o atraso foi de apenas 04 dias e referente a apenas uma doação do
Diretório do Partido Socialista Brasileiro, que não informou previamente o recorrente;

Sobre a existência de despesas com fornecedores cujos sócios ou
administradores estão inscritos e recebendo valores relativos ao programa de auxílio
emergencial, a jurisprudência consolidada é precisa ao dispor que não se configura
irregularidade a existência de meros indícios de despesa junto a fornecedor que não detém
capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material quando apresentados
elementos que comprovam a efetiva consecução do contrato, sendo que o candidato
contratante não possui qualquer responsabilidade sobre tais situações;

De igual forma, a suposta informação junto à Receita Federal, apontado que a
empresa se encontraria inapta, não envolve qualquer ilicitude por parte do recorrente, razão
pela qual não há que se falar em qualquer irregularidade por parte deste que exigiu e
recebeu Nota Fiscal de todos os fornecedores;

Num. 42862629 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

Quanto às divergências detectadas entre os dados dos fornecedores
constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na própria sentença é consignado que tais erros
materiais foram corrigidos pelo prestador de contas em sua prestação de contas
retificadora, não podendo tal situação ensejar a desaprovação das contas;

Por fim, precisamente em relação à omissão de despesas, alega o recorrente
que (i) a empresa L J INFORMATICA não lhe forneceu a nota fiscal, no valor de R$ 660,00,
pelo que, embora reconheça a irregularidade, esta não afetou a análise por parte desta
Justiça especializada, tampouco é de valor suficiente para ensejar a desaprovação das
contas e (ii) quanto à suposta omissão dos gastos com a empresa BRUNO SCHMIDT
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, não há se falar na desaprovação das contas,
tampouco na determinação de recolhimento de valores que comprovadamente não
existiram ao longo da prestação de contas, já que o próprio juiz reconhece que o candidato
informou e comprovou antes do decisum a existência do equívoco quando da emissão da
Nota Fiscal, ou seja, que foram emitidas equivocadamente as 03 (três) notas, ao invés de
apenas uma, pelo que, solicitou o cancelamento de 02 (duas) delas (NF nº 29-E e 30-E)
junto à Prefeitura Municipal de Sarandi – PR, uma vez que tratou-se de uma única despesa,
representada pela NF 30-E, no valor de R$ 15.000,00;

no caso da manutenção da desaprovação das contas, requer-se seja afastada
a determinação de recolhimento dos valores, uma vez que as falhas não se amoldam às
disposições do art. 32, Res. 23.607/2019.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, com o objetivo de serem
aprovadas as suas contas e que, caso não seja esse o entendimento, roga para que ao menos
seja afastada a condenação de devolução de R$ 30.660,00 (trinta mil seiscentos e sessenta
reais), identificada como recursos de origem não identificado, ao Tesouro Nacional, ante a
ausência de omissão.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento de
desprovimento do recurso (ID 40649416).

É o relatório.

VOTO

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FRANCISCO VILDSON DE
MOURA VIANA FILHO, candidato ao cargo de prefeito nas eleições de 2020, em Xambrê, em
face da sentença pela qual suas contas, prestadas em conjunto com o candidato a vice-prefeito
MAURO CÉSAR FERREIRA, foram julgadas desaprovadas em virtude as seguintes
irregularidades:
Num. 42862629 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

- Ausência de abertura da conta bancária outros recursos, com destaque para a
movimentação de recursos próprios e de terceiros pessoas físicas na conta destinada ao FEFC;

- Ausência de prestação de contas parciais e intempestividade na apresentação de
relatórios financeiros de campanha;

- Omissão de Despesas, cujos recursos utilizados para pagamento configuraram
recursos de origem não identificada e, por tal razão, restou determinado o recolhimento da
importância de R$ 30.660,00 ao Tesouro Nacional.

Não foram citadas as irregularidades relativas a (i) Identificação de empresa
fornecedora de bens e serviços cujo sócio está inscrito em programas sociais, (ii) divergência
entre dados de fornecedores constantes da prestação de contas e as informações da Secretaria
da Receita Federal, (iii) fornecedores com situação cadastral inconsistente junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e (iv) omissão de receita – segregação de recursos financeiras, já que,
embora o recorrente a elas faça menção, foram consideradas pelos juiz como insuficientes para
levar à desaprovação das contas, pelo que não há interesse recursal em relação a esses temas.

Passa-se, assim, à análise de cada uma das irregularidades que, de fato, levaram à
reprovação das contas.

a) Ausência de abertura da conta bancária outros recursos

O candidato ora recorrente deixou de abrir a conta bancária específica "Outros
Recursos" para a arrecadação e movimentação de recursos financeiros de campanha, conforme
determina o art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Sustenta o recorrente que tal situação não deve ensejar a desaprovação das
contas, mas tão somente a aprovação com ressalvas, porque a ausência de abertura se deu por
opção dos candidatos, já que não dispunham de recursos próprios para utilização em campanha
e, ainda, por terem sido comunicados pelos membros do Diretório Nacional que este faria
doações de verbas oriundas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, não
tendo havido movimentação e nem qualquer prejuízo para a análise da prestação de contas por
parte da Justiça Eleitoral.

Sem razão, entretanto.

Trata-se de irregularidade grave e insanável, pois impede totalmente a efetiva
fiscalização da alegada ausência de movimentação financeira.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA
DE ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO
EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
Num. 42862629 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL SIGNIFICANTE,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA
DE CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.

(...) 2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts.
3º, III e 11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira
dos candidatos.

3. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a
não apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza
grave, que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada.
Precedentes desta Corte Eleitoral. (...)

(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0603151-42.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO
n 55718 de 10/12/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ
- Diário de justiça, Data 16/12/2019)

Ainda que não tenha havido a intenção inicial de recebimento de outros recursos
além do FEFC, não há espaço para qualquer ponderação acerca da alegada ausência de
movimentação financeira,

Ademais, ainda que não tivesse ocorrido qualquer movimentação financeira de
outros recursos, é pacífico que “É obrigatória a abertura de conta bancária, ainda que não
tenha havido qualquer movimentação financeira durante a campanha ou que o candidato
tenha desistido ou renunciado de sua candidatura, ou que seu registro tenha sido
indeferido” (TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0602524-38.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55522 de 21/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 28/11/2019, destaquei).

Aliás, a própria resolução não deixa qualquer margem para dúvida, ao prever no §
2º do art. 8º que “A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros (...)”.

É de se refutar, dessa forma, a alegação de ausência de razoabilidade na
desaprovação das contas, inclusive porque recorrente não comprovou se enquadrar em
nenhuma das exceções previstas no § 4º do art. 8º da Resolução-TSE nº 23.6067/2019, segundo
o qual:

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput
não se aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
Num. 42862629 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de
recursos e realização de gastos eleitorais.

Conforme bem apontado na sentença, a alegação no sentido de que não realizou a
abertura da conta bancária por sua opção não afasta a irregularidade, “pois somente com a
abertura da conta “Outros Recursos” e a apresentação dos respectivos extratos bancários o
prestador de contas teria como provar que não recebeu, efetivamente, recursos de origem
privada”, razão pela qual é evidente o prejuízo à atividade fiscalizatória.

Além disso, a alegação de que não houve movimentação financeira não se
sustenta, já que analisando-se o extrato bancário da conta bancária destinada à movimentação
de recursos do FEFC (ID 39153566), constata-se que o candidato utilizou recursos próprios em
sua campanha (R$ 4.950,00 - quatro mil novecentos e cinquenta reais) e também recursos de
pessoa física (identificada no extrato pelo CPF 81029284920, no valor de R$ 18,45 - dezoito
reais e quarenta e cinco centavos), o que é, inclusive, admitido pela Nota Explicativa (ID
39153766), na qual foi alegado o seguinte:

No final da campanha, no momento do encerramento da conta bancária foi
constatado que credito não seria suficiente para saldar os gastos efetuados no
decorrer da campanha. Duas transferências bancárias, foram realizadas pelo
Candidato de seus recursos próprios os valores de R$-4.950,00 (quatro mil,
novecentos e cinquenta reais) em data de 14/12/2020 e de R$- 18,45 (dezoito
reais e quarenta e cinco centavos), em data de 22/12/2020, Conforme extrato
bancário anexo.

Os referidos créditos não foram lançados na prestação de contas do
candidato, Sistema SPCE-2020, tendo em vista que o sistema não aceita o
lançamento de Doação de recursos próprios, na conta FEFC.

Desta forma, a prestação de contas do Candidato no sistema de prestação de
contas ficará negativa, no valor R$- 4.968,45 (quatro mil novecentos e sessenta e
oito reais e quarenta e cinco centavos), valores iguais aos dos recursos próprios
depositados pelo candidato nesta conta para saldar as dívidas já contraídas no
período de campanha.

Assim, é patente a contradição entre os argumentos do ora recorrente, além de
infração ao disposto no artigo 9º da aludida resolução, já que houve confusão entre recursos de
naturezas distintas em uma única conta bancária:

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos
devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da
movimentação financeira desses recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha
eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária
Num. 42862629 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995.

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes
possuam naturezas distintas.

Portanto, a ausência de abertura da conta “outros recursos” possui gravidade
suficiente para, por si só, implicar a desaprovação das contas.

b) Ausência de prestação de contas parciais e intempestividade na apresentação de
relatórios financeiros de campanha

Embora o recorrente sustente tratar-se de mera irregularidade sem o condão de
gerar a desaprovação das contas, é de se destacar que o § 6º do art. 47 da Res.TSE nº
23.607/2019 estabelece que a “não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade de julgamento da prestação de contas final”.

No caso, não foi apresentada qualquer justificativa para a não apresentação,
omissão que, por si só, impede a superação da falha.

É importante registrar que, nos termos do § 8º do art. 45 da citada resolução, a “
ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro,
não isenta o partido político e o candidato o dever de prestar contas na forma estabelecida nesta
Resolução”. No caso, ao revés, o recorrente movimentou expressiva quantia de recursos
públicos em sua campanha, o que exigia ainda mais transparência acerca da origem desses
valores.

É certo que para as eleições de 2018 o Tribunal Superior Eleitoral manteve o
entendimento no sentido de que “[...] o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais)
ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas [...]" (TSE -
AgR–REspe nº 0601776–81/SC, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
12.12.2019, DJe de 19.2.2020).

Sem embargo, sinalizou que para as eleições de 2020 outro seria o entendimento:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO
NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO FINAL. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE. ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS PROSPECTIVOS A PARTIR DAS ELEIÇÕES 2020. SEGURANÇA
JURÍDICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Num. 42862629 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24 DO TSE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº 30
DO TSE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, as omissões de
despesas nas prestações de contas parciais não necessariamente conduzirão à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

2. A modificação da conclusão firmada na Corte de origem, soberana na análise
do acervo probatório, no sentido de que as falhas detectadas nas prestações de
contas parciais, saneadas na prestação de contas final, não comprometeram a
confiabilidade das contas, encontra óbice na Súmula nº 24/TSE.

3. Quando do julgamento do AgR–AI nº 0601333–33/SC, esta Corte Superior
assentou que as omissões de informações em prestações de contas
parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei nº
9.504/97), em razão do prejuízo ao dever de transparência devido aos
eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua vontade
eleitoral, acarretam irregularidade revestida de gravidade suficiente para
autorizar a desaprovação das contas de campanha, desde que não seja
apresentada justificativa razoável para a omissão. Na oportunidade,
firmou–se que a novel compreensão aplica–se às eleições de 2020,
observando–se a cautela que exige a segurança jurídica.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060146979, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data
24/06/2020 – não destacado no original).

Como se infere dessa decisão, a ausência da prestação de contas parcial inviabiliza
a fiscalização concomitante à campanha, não só pelos concorrentes e pela Justiça Eleitoral,
contribuindo para a prevenção dos abusos, mas também pelos eleitores, que são privados de
acesso a elemento relevante na formação da convicção quanto ao voto.

Some-se, ainda, que no presente caso houve um atraso, ainda que por apenas 04
dias, da entrega de um dos relatórios financeiros, relativo a doação de R$ 30.000,00, que
representou 60% das receitas oriundas do FEFC.

Logo, é evidente que, ainda que temporariamente, foi obstada a fiscalização
concomitante da movimentação financeira da campanha, especialmente por envolver recursos
públicos em importância expressiva.

Nesse sentido, a Corte Superior já consignou que o “atraso na apresentação dos
relatórios financeiros e a entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões
de despesas ou receitas, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da
prestação de contas e constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira
Num. 42862629 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

pelos eleitores” (TSE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 44468, Acórdão, Relator(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 95,
Data 26/05/2021, Página 0, destaquei).

Desse modo, essas irregularidades também possuem o condão de implicar a
desaprovação das contas.

c) Omissão de Despesas, pagas com recursos considerados de origem não identificada

Pelo parecer conclusivo, foram identificadas as seguintes omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados
da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais:

Num. 42862629 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

No que tange à primeira despesa, contraída, no valor de R$ 660,00 (seiscentos e
sessenta reais), junto ao fornecedor LJ Informática, conforme destacado na sentença, “o próprio
prestador de contas, em sua manifestação (Id. 85360317), reconhece a existência da
despesa e consequentemente a existência da irregularidade, não havendo, portanto, o que
se discutir quanto à caracterização da omissão do gasto e consequentemente a obrigação
do recolhimento do valor da despesa ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019”.

Com relação à segunda despesa indicada, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
contraída junto ao Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, pela sentença foi expressamente
afastada a configuração de omissão de despesa.

O ponto de insurgência do recorrente insere-se quanto às supostas despesas
omitidas relativas a serviços advocatícios.

No parecer conclusivo foram identificadas as omissões de despesas referentes ao
prestador de serviços jurídicos BRUNO SCHMIDT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
representadas pela emissão de 03 (três) notas fiscais, em favor do prestador de contas, no valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada uma, totalizando R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil
reais).

Verifica-se que nas diversas oportunidades em que o ora candidato foi instado a
esclarecer a situação, deduziu apenas uma tese de defesa: que referida despesa não integra o
limite de gastos da campanha eleitoral nos temos do art. 4º, § 5º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019, e, portanto, estaria fora da prestação de contas.

Ocorre que, relativamente aos gastos com honorários advocatícios e de contador, o
art. 26 da Lei 9.504/97 dispõe:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

[...]
Num. 42862629 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.

§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as
do § 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato,
do fundo partidário ou do FEFC.

§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei utilizados
para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo serão informados
em anexo à prestação de contas dos candidatos

A seu tempo, a Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 4º).

Da leitura dos dispositivos, depreende-se que, tratando-se de gastos eleitorais, a
norma não afasta a obrigação de esclarecer quem suportou tais despesas; ao revés,
expressamente destaca que estão sujeitos a registro, haja vista a necessidade de aferir se não
tem origem em fontes vedadas.

Atente-se que o § 3º do art. 26 da Lei 9.504/97 enumera expressamente as
despesas que não são consideradas gastos eleitorais e que, consequentemente, não se sujeitam
a registro na prestação de contas. E, dentre elas, não estão as despesas com honorários
advocatícios e de contador; ao contrário, estas despesas foram tratadas em dispositivo específico
(§ 4º), às quais expressamente atribuiu-se a natureza de gasto eleitoral, excluindo-as, contudo,
do limite de gastos de campanha.

Assim, não há norma que dispense o candidato de esclarecer a origem dos recursos
utilizados para pagamento de honorários de advogado e de contador, de sorte que omitir essa
informação importaria em desrespeito ao princípio da transparência que rege o processo de
prestação de contas, que, no dizer de ZILIO, tem por objetivo “propiciar o amplo conhecimento da
origem dos recursos arrecadados e o destino dos gastos realizados” (ZILIO, Rodrigo López.
Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre. Verbo Jurídico. 2018 p. 552).

No que se refere à dispensa de contabilização de gastos dessa natureza, a
Num. 42862629 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

legislação eleitoral somente excetuou as despesas arcadas por terceiros doadores, isto é,
partidos, outros candidatos e pessoas físicas, sendo que nesta última categoria não se inclui a
própria candidata (art. 25, § 1º e art. 35, § 9º da Res. TSE nº 23.607/2019). E mesmo em tais
hipóteses, como já destacado, a dispensa de contabilização não desobriga a realização de algum
registro de esclarecimento, como por exemplo, “por meio de notas explicativas ou manifestação
nos autos”, dos dados referentes ao valor e responsável pelo pagamento de tais despesas, caso
fosse a hipótese.

É pacífico o entendimento no sentido de que a “omissão de despesas relativas à
assistência jurídica e contábil, mesmo quando estimável, macula a transparência e viola a
fidedignidade das contas, comprometendo a confiabilidade das informações prestadas e
obstaculizando o efetivo controle da Justiça Eleitoral” (TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n
17582, ACÓRDÃO n 53089 de 29/05/2017, Relator LUIZ TARO OYAMA, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 02/06/2017)

A gravidade da irregularidade decorre da conclusão de que a omissão de despesa
com serviços advocatícios e contábeis implica também na omissão de recursos arrecadados para
pagamento de tais gastos, comprometendo a confiabilidade das contas no que tange as fontes de
financiamento de campanha.

No caso concreto, foi destacado n a sentença que, em uma de suas manifestações,
“o prestador de contas apresentou um comprovante de transferência eletrônica disponível
- TED, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), em favor do fornecedor BRUNO SCHMIDT
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cujos recursos utilizados para o pagamento
tiveram origem da conta bancária aberta pela agremiação partidária pela qual o candidato
concorreu”.

Contudo, pelo juízo sentenciante foi ressaltado que “o candidato apenas comprovou
o pagamento, pela agremiação partidária, de uma das notas fiscais emitidas, permanecendo
ainda como omitidas as outras duas, que juntas totalizam o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais)”.

Alega o recorrente que não há se falar na desaprovação das contas, tampouco na
determinação de recolhimento de valores que comprovadamente não existiram ao longo da
prestação de contas, já que na própria sentença é reconhecido que o prestador informou e
comprovou antes do sentença que, de forma equivocada, foram emitidas 03 (três) notas fiscais,
quando ocorreu apenas uma despesa, no valor de R$ 15.000,00.

E, com efeito, na sentença é mencionado o suposto cancelamento das duas notas
fiscais, deixando-se, contudo, de conhecer da argumentação e respectivos documentos, diante
da intempestividade da alegação, nos seguintes termos:

Após os autos virem conclusos para decisão, o candidato, na data de 14/06/2021,
apresentou manifestação e juntou documentos, intempestivamente (Ids.
89085196 e 89085197), que foram emitidas equivocadamente as 03 (três) notas
fiscais e que, solicitou o cancelamento de 02 (duas) delas (NF nº 29-E e 30-E),
junto à Prefeitura Municipal de Sarandi - PR.

Referida manifestação do candidato está acompanhada de uma declaração
firmada pelo escritório de contabilidade que presta serviços para o
Num. 42862629 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

fornecedor BRUNO SCHMIDT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, bem
como pelo requerimento para o cancelamento das notas firmado pelo fornecedor
e pelo candidato.

Caminha tranquila a orientação da Corte Superior Eleitoral acerca da
impossibilidade de juntada de documentos quando verificado que a parte teve
oportunidade de trazê-los ao processo e não o fez no momento apropriado para
tanto, operando-se a preclusão.

(...)

Frise-se que ao prestador de contas foram concedidas várias oportunidades de
manifestação nos presentes autos para que comprovasse o equívoco por ele
narrado tão somente agora, bem como ainda que fossem acolhidas as alegações
do candidato quanto a esse gasto eleitoral, verifica-se que o mesmo deixou de
cumprir integralmente o § 6º, do art. 92, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
determina a apresentação da comprovação do cancelamento.

(...)

Portanto, as omissões das despesas totalizam o montante de R$ 30.660,00
(trinta mil seiscentos e sessenta reais), ou seja, 55,78% do valor total dos
gastos informados pelo prestador de contas, o que impossibilita a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e justifica a
desaprovação das contas, com o consequentemente recolhimento do referido
montante ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

Não se olvida que nas ações de prestação de contas, conforme reiterada
jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas
situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE
REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS.
IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de
que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no
relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a
oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria probatória,
Num. 42862629 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº
24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos
após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador,
previamente intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na
espécie vertente, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a
incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a
juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a
parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no
momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional
que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"
(AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça
Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo
aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos
inexistentes no original).

Inclusive, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar esse entendimento em situações excepcionais para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.
Num. 42862629 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

Mostra-se pertinente a admissão excepcional da juntada em tais hipóteses, inclusive
conforme já vem sendo reconhecido por outras Cortes. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2020. CANDIDATO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. JUNTADA
TARDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AJUSTAR O
MONTANTE DO RECOLHIMENTO DEVIDO A FIM DE EVITAR O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA E NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. CONFIGURADA. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL AFASTADO.

1. A prestação de contas de campanha das Eleições 2020 está disciplinada pela
Lei nº 9.504/97 e regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se admite juntar,
de modo tardio, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese em
que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas.

3. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita
somente em casos excepcionais, como em casos de força maior ou para
evitar o enriquecimento sem causa da União. Precedentes do TSE.

(...)

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação da
prestação de contas e afastado o recolhimento de valores ao Erário.

(TRE/TO - RECURSO ELEITORAL n 0600744-47.2020.6.27.0013, ACÓRDÃO n
060074447 de 23/09/2021, Relator JOSÉ MÁRCIO DA SILVEIRA E SILVA,
Publicação:)

É o caso dos autos, no qual, por meio da manifestação ID 39154916 alegou-se ter
ocorrido o cancelamento das outras duas notas fiscais, nos seguintes termos:

Para além do já esclarecido nas demais oportunidades (ID 87407418 e ID
86379828), quanto à suposta omissão de despesas dos serviços do escritório de
advocacia BRUNO SCHMIDT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
cumpre-se informar que, por um equívoco do sistema, foram emitidas 3 (três)
Notas Fiscais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em seu favor no dia 13/11/2020,
em um intervalo de poucos segundos (Notas Fiscais n.º 28-E, 29-E e 30-E).

É por essa razão que se questiona a suposta omissão de despesas. Na prática, o
serviço prestado e pago para a empresa BRUNO SCHMIDT SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA foi de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo que
referida empresa emitiu e enviou uma Nota Fiscal deste valor, a qual foi
devidamente registrada na presente Prestação de Contas – NF 28-E.

Num. 42862629 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

Portanto, o que se verificou foi a emissão equivocada de 3 (três) Notas Fiscais,
razão ela qual a empresa postulou junto à Prefeitura o cancelamento das Notas
Fiscais 29-E e 30-E, de modo a regularizar a situação fiscal da empresa e, da
mesma forma, atestar nestes autos a regularidade da prestação de contas do
peticionante (Doc. 2).

A fim de corroborar tal alegação, o ora recorrente apresentou declaração do
profissional responsável pela contabilidade do escritório de advocacia, bem como requerimento
para cancelamento das respectivas notas fiscais (ambos os documentos encontram-se no ID
39155016).

Consultando-se o Sistema SPCE na data de elaboração do presente voto, constata-
s e q u e n o s r e s p e c t i v o s l i n k ’ s d a s n o t a s f i s c a i s q u e s t i o n a d a s (
https://sarandi.sigiss.com.br/sarandi/contribuinte/nfe/nfe_ver.php?id=1235027&id_cadastro=6227
3
4
&
h
a
s
h
=
H
W
J
D
8
E
M
I
&
n
f
e
=
2
9

e

https://sarandi.sigiss.com.br/sarandi/contribuinte/nfe/nfe_ver.php?id=1235029&id_cadastro=6227
34&hash=RIWL9XF6&nfe=30), já aparece o arquivo das notas fiscais com a anotação de
cancelamento. Confira-se:

Num. 42862629 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

Dessa forma, e até porque tal fato veio aos autos antes da sentença, com a
finalidade de afastar o enriquecimento sem causa da União, o recurso merece provimento neste
ponto, a fim de abater do montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional o valor de R$ 30.000,00,
correspondente a despesas com serviços de advocacia descritos nas duas notas fiscais
canceladas.

Consequentemente, deve ser restituído ao Tesouro Nacional tão somente a
importância de R$ 660,00, correspondente à despesa contraída junto ao fornecedor LJ
Informática e que foi confessadamente omitida, mantida também a desaprovação por conta
desse fato, haja vista a intempestividade na juntada dos documentos.

Do exposto, em resumo, tem-se que deve ser mantida a desaprovação das contas
em virtude das seguintes irregularidades: ausência de abertura de conta bancária para
movimentação de “outros recursos”; ausência de apresentação parcial das contas; atraso no
envio de um relatório financeiro correspondente à doação equivalente a 60% dos recursos
arrecadados; e omissão despesas pagas com recursos de origem não identificada.

Por outro lado, acolhe-se o recurso tão somente para reduzir o montante do valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional a título de omissão de despesas, nos termos do que já restou
fundamentado.

O voto, assim, é pelo provimento parcial do recurso.

DISPOSITIVO

Num. 42862629 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso a fim de, mantendo-se a desaprovação das contas, abater do montante a ser recolhido
ao Tesouro Nacional o valor de R$ 30.000,00, correspondente às despesas com serviços de
advocacia descritos nas duas notas fiscais canceladas, que, assim, resta fixado no valor de R$
660,00 (seiscentos e sessenta reais).

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600306-06.2020.6.16.0117 - Xambrê - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 FRANCISCO
VILDSON DE MOURA VIANA FILHO PREFEITO, FRANCISCO VILDSON DE MOURA VIANA
FILHO, ELEICAO 2020 MAURO CESAR FERREIRA VICE-PREFEITO, MAURO CESAR
FERREIRA - Advogado do(s) RECORRENTE(S): GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 117ª ZONA ELEITORAL DE XAMBRÊ/PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.01.2022.

Num. 42862629 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 17:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012817470929600000041837149
Número do documento: 22012817470929600000041837149